Tribunal: CARF
Processo: 10530.904560/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904560/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Delegacia de origem (1) verifique o recolhimento efetivo
dos valores indicados como recolhidos nas DCOMP; (2) verifique se as receitas financeiras
foram incluídas no faturamento da PJ, com base nos documentos juntados aos autos e nas
informações contábeis e Declarações diversas contidas na base de dados da Receita Federal; (3)
ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de referência, apto a dar
quitação aos débitos declarados na DCOMP; (4) elabore relatório conclusivo, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução
processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente), Lara
Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o Conselheiro Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 043180636, emitido eletronicamente em 01/02/2013, referente ao
PER/DCOMP no 32282.51504.070605.1.2.04-7910.
O pedido de restituição, gerado pelo programa PER/DCOMP, foi transmitido com o
objetivo de ver reconhecido direito creditório correspondente a(o) Pis (Código de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904560/2011-61
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61

Receita 8109), no valor original na data de transmissão de R$ 250,67, representado por
Darf recolhido em 14/11/2000, no montante total de R$ 12.686,84.
De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o pedido de
restituição foi indeferido.
Como enquadramento legal citou-se o art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Cientificada do Despacho Decisório em 22/02/2013(fl.43) a Interessada apresentou, em
26/03/2013, manifestação de inconformidade para alegar o que se segue:  Inicialmente requer, e
reunião dos seguintes processos administrativos, uma vez que possuem o mesmo objeto,
qual seja, a restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do
Pis, pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98:
10530.904851/2011-50,
10530.904850/2011-13,
10530.904860/2011-41,
10530.904865/2011-73,
10530.904869/2011-51,
10530.904873/2011-10,
10530.904871/2011-21,
10530.904862/2011-30,
10530.904836/2011-10,
10530.904845/2011-01,
10530.904557/2011-48,
10530.904867/2011-62,
10530.904855/2011-38,
10530.904856/2011-82,
10530.904848/2011-36,
10530.904568/2011-28,
10530.904852/2011-02,
10530.904837/2011-56,
10530.904840/2011-70,
10530.904872/2011-75,
10530.904875/2011-17,
10530.904859/2011-16,
10530.904864/2011-29,
10530.904835/2011-67,
10530.904854/2011-93,
10530.904863/2011-84,
10530.904870/2011-86,
10530.904876/2011-53,
10530.904877/2011-06,
10530.904858/2011-71,
10530.904857/2011-27,
10530.904844/2011-58,
10530.904561/2011-14,
10530.904841/2011-14,
10530.904853/2011-49,
10530.904566/2011-39,
10530.904874/2011-64,
10530.904846/2011-47,
10530.904834/2011-12,
10530.904866/2011-18,
10530.904838/2011-09,
10530.904878/2011-42,
10530.904849/2011-81, 10530.904868/2011-15, 10530.904839/2011-45.  Afirma não ter sido in
pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30/12/2008, vigente à época.
Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal aprofundar-se no exame
da situação concreta, a fim de que o lançamento e as demais glosas fiscais se baseiem na
aplicação correta da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela subsumidos.  No caso, a fiscal
s razões que justificam o
pedido de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório, por contrariar o
ordenamento jurídico vigente.  O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significati
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente o seu
faturamento.  Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do art. 195
Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a alteração, pela lei
tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, na definição das competências tributárias.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61
 A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98
encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sessão
plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por ocasião do
julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.  A matéria foi considerada como de repe
Federal, e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido pelo Min. Cezar
Peluso no RE no 585.235, de 10/09/2008.  Esse ente
ndimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência, que a Lei no
11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo 1o, art. 3o da Lei
no 9.718/98.  A jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favoráve
à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo
1o, art. 3o da Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão plenária do
STF. Cita jurisprudência.  O inc. I do parágrafo 6o, do art. 26
-A (incluído no Decreto no 70.235/1972 pela Lei no
11.941/2009) determina que, nos casos de lei que já tenha sido declarada
inconstitucional por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de julgamento da
administração fiscal federal devem afastar sua aplicação. 
Norma de igual teor também foi prevista no Decreto no 7.574, de 29 de novembro de
2011, que, no inciso I, parágrafo único de seu artigo 59, determina a aplicação, pelos
órgãos de julgamento da administração federal, do entendimento exarado pelo Plenário
da Corte Suprema, nos casos de lei declarada inconstitucional.  O
caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, determina
que o CARF adote as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, sob o regime
de repercussão geral (art. 543-B do CPC), tal como ocorreu no julgamento do RE no
585.235. Esse dispositivo regimental reforça a demonstração de que o entendimento do
STF a propósito da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98
deve, necessariamente, ser aplicado ao caso ora em análise.  Nas bases de cálculo das contribui
incluídos apenas os valores correspondentes ao faturamento, quais sejam, os ingressos
correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços.  O d
ireito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas que não
integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela hipótese de
incidência das contribuições para o Pis e da Cofins.  Para que não restem quaisquer dúvidas
acostados, junto à manifestação de
inconformidade, documentos hábeis a comprovar a existência e a higidez do crédito
pleiteado.  Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do direito à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento.  Acrescenta que a matéria objeto do litígio não foi submet
protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a
produção de perícia, a realização de diligências e a juntada de documentos.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório considerando a falta de
comprovação do crédito, conforme trecho do voto destacado:
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61

“No caso em exame, não obstante o reconhecimento, em tese, do direito vindicado pela
Interessada, faz-se necessário examinar a certeza e a liquidez do crédito postulado,
conforme exige o art. 170 do Código Tributário Nacional1.
O demonstrativo “Receitas Financeiras” (fl. 45), anexado à manifestação de
inconformidade, aponta as receitas sobre as quais a Reclamante pleiteia a repetição do
indébito de PIS. Referido demonstrativo segue abaixo transcrito:
(...)
Do exame dos demonstrativos acima não é possível concluir que as receitas sobre as
quais a Reclamante alega ter recolhido indevidamente as contribuições (Receitas
Financeiras e Outras Receitas Operacionais) foram, de fato, consideradas na apuração
das contribuições para o Pis e da Cofins.
Isto porque, se o § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98 dispunha que a base cálculo dessas
contribuições era a receita bruta, assim compreendida a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida e a classificação
contábil adotada, é de se esperar que o somatório das Receitas Brutas informadas
mensalmente na Ficha 19A – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP seja, por óbvio, SUPERIOR ao valor do Faturamento – auferido
somente com a Revenda de Mercadorias e Prestação de Serviços – cujas
informações constam da Ficha 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, da
DIPJ.
Todavia, no caso em exame, observa-se que o somatório dos valores informados a título
de Receita Bruta, para fins de apuração das contribuições para o Pis e da Cofins, no
ano-calendário 2000, é INFERIOR ao valor do Faturamento Anual, auferido com a
Revenda de Mercadorias e Prestação de Serviços, informado na Ficha 06A –
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, perfazendo esta diferença o montante de R$
1.456.459,59.
Em sua manifestação de inconformidade, a Interessada acostou excertos do Balancete
do mês de outubro/2000. Nesse Balancete, as contas relativas a(o) PIS a pagar
encontram-se discriminadas da seguinte forma: “PIS incidente sobre as receitas
financeiras” e “PIS incidente sobre outras receitas”.
Todavia, essa documentação, per si, não constitui um conjunto probatório hábil, vez que
não permite determinar o efetivo faturamento (receita bruta das vendas de mercadorias,
de serviços, e de mercadorias e serviços relacionados à atividade operacional da pessoa
jurídica) auferido no período de apuração sub examine e, do confronto deste último com
os recolhimentos efetuados, concluir pela existência do indébito postulado.”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito, quais
sejam Livro Razão e Apuração da Contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61

Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o excesso de pagamento. Na fase de impugnação o contribuinte apresentou
apenas Balancete relativo ao mês de Janeiro/2004.
A discussão aqui travada foi objeto de apreciação por esse Conselho
Administrativo em processos semelhantes, dentre os quais destaco os acórdãos de relatoria do I.
Conselheiro Marcos Antônio Borges:
“Acórdãono 3801004.316–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESCUIABÁS/A
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Datadofatogerador:31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos já
sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas noconceitodefaturamento”.
“Acórdãono 3801004.319–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESPERNAMBUCOLTDA
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Períododeapuração:01/07/2002a31/07/2002
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos
já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas
noconceitodefaturamento. RecursoVoluntárioProvido”
Destaco o entendimento do ilustre relator, com o qual concordo e adoto
parcialmente como razão de decidir, considerando a similaridade com o presente caso:
“A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de PIS e
COFINSpagoscombasenoart.3o,§1,daLein°9.718,de1998,queforamposteriormente declaradosinconstitucionaispeloSupremoTribunalFederal. ALei no 9.718/98,conversão daMedidaProvisória no 1.724/98,estendeu o conceitodefaturamento,basedecálculodascontribuiçõesPISeCofins,definindoono§1odo
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotadaparaasreceitas.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61

Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidadedo§1odoart.3odaLei9.718/98,queinstituiunovabasedecálculoparaain
cidênciadePISedaCofins,nojulgamentodosRE357.950,390.840,358.273e346.084,
conformeementaabaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998.O sistemajurídico brasileiro nãocontempla afigura daconstitucionalidadesuperveniente. TRIBUTÁRIOINSTITUTOS-
EXPRESSÕESEVOCÁBULOS SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do
Código TributárioNacionalressaltaaimpossibilidadedealeitributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõese ao aspecto formal o
princípiodarealidade,consideradososelementostributários. CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-
PISRECEITABRUTANOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1oDOARTIGO3oDALEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 daCartaFederal anterior
àEmendaConstitucional no 20/98, consolidouse no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindoas à vendademercadorias,deserviçosoudemercadoriaseserviços.
Éinconstitucionalo§1odoartigo3odaLeino9.718/98,noque ampliou o conceito de receita
bruta
paraenvolver
atotalidade
dasreceitasauferidasporpessoasjurídicas,independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.(STF,RE390.840,j.em09/11/2005)
DestaquesequeoSTF,nojulgamentodoREno585.235,publicadonoDJE no 227 do dia
28/11/2008,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmouajurisprudênciadoTribunalacercadainconstitucionalidadedo§1odoartigo3oda Lei9.718/98. Segueaementa,inverbis: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.Alargamentodabasedecálculo.Art.3o,§1o,daLei no
9.718/98.
Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006;REsnos357.950/RS,358.273/RSe390.840/MG,Rel. Min.MARCO AURÉLIO,
DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recursoimprovido.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINSprevistanoart.3o,§1o,daLeino9.718/98. Nestesentido,entendoestarmosdiantedahipóteseprevistanoartigo62Ado Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
256/2009 do Ministro da Fazenda, com alterações das Portarias 446/2009 e 586/2010,
que
dispõequeosConselheirostêmquereproduzirasdecisõesdoSTFproferidasnasistemáticada
repercussãogeral,conformecolacionadoacima.
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos543Be543CdaLeino5.869,de11dejaneirode1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheirosnojulgamentodosrecursosnoâmbitodoCARF
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61

Nomais,oartigo26AdoDecretono70.235/72,naredaçãodadapelaLeino
11.941
de
27/05/2009eoartigo 62 doRICARF,estabelecemestar vedadoaosmembros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,leioudecreto,sobfundamentodeinconstitucionalidade,comexceçãodoscasos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado
inconstitucionalpordecisãodefinitivaplenáriadoSupremoTribunalFederal,noquetambém
seamoldaopresentecaso.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso
exista,emseufavor,créditooriundoderecolhimentosefetuadosatítulodeCOFINSnaforma da
Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no
conceitodefaturamentonosmoldesdaLeiComplementarno70/91enostermosdosconceitos
jáfirmadospeloSupremoTribunalFederal.
Nestesentido,osdocumentoscolacionadossãoindíciosdeprovadoscréditos
e,emtese,ratificamosargumentosapresentados.
Éimportante consignar que compete a autoridade administrativa, com base
naescritafiscalecontábil,efetuaroscálculoseapurarovalordodireitocreditório.
Diantedoexposto,votonosentidodedarprovimentoaoRecursoVoluntário, para reconhecer
o direito à restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com fundamentonadeclaraçãodeinconstitucionalidadedo§1odoartigo3odaLeino9.718/1998.”
Assim como os acórdãos citados, aqui deve ser reconhecido o direito creditório do
Recorrente caso exista, em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de
COFINS na forma da Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no70/91 e nos
termos dos conceitos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal.
No que toca a existência do crédito, o contribuinte em manifestação de
inconformidade juntou apenas o balancete do período. Reconhece-se que em sede de recurso
voluntário, o contribuinte desincumbiu-se do ônus de comprovar documentalmente o direito
alegado, apresentando novos documentos: Livro Razão e demonstrativo de apuração. Os novos
documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a escrituração contábil-
fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que compete a autoridade
administrativa, com base na escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o valor do
direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(1) verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos nas
DCOMP;
(2) verifique se as receitas financeiras foram incluídas no faturamento da PJ, com
base nos documentos juntados aos autos e nas informações contábeis e Declarações diversas
contidas na base de dados da Receita Federal;
(3) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP..
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904560/2011-61

(4) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência
ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital